Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712652-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL VIEIRA SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL VIEIRA SANTOS tendo por objeto a r. decisão (ID 59648403 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do processo de conhecimento no 0708059-63.2020.8.07.0001. Depreende-se dos autos que, em 15/03/2020, o Magistrado plantonista deferiu o pedido de tutela antecipada à autora nos seguintes termos: "Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar que a ré forneça, em no máximo 24 horas a contar da intimação, cobertura para o medicamento voriconazol 200mg, na forma da prescrição médica, enquanto for necessário para o tratamento da infecção que acomete a autora, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia, que incidirá desde a 25a hora a contar da intimação até que seja cumprida a ordem judicial" (ID 59342609 - Pág. 2) No dia 18/03/2020 (ID 59647168 - Pág. 2), a agravante informou que até aquele dia a decisão não teria sido cumprida pela agravada requerendo a execução imediata da penalidade até o fornecimento da medicação. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "...comprovado nos autos que a cobertura ao medicamento já foi providenciada (termo de autorização de fornecimento de medicamento de ID 59574513), tem-se por cumprida a determinação judicial tempestivamente" (ID 59648403 - Pág. 1). Inconformada, a parte autora recorre. Noticia que a intimação da agravada teria se dado no dia 16/03/2020, logo a agravada teria até às 12:22hs do dia 17/03/2020 para cumprir o determinado. Entretanto, a entrega somente teria se dado em 20/03/2020, 4 dias após o prazo estabelecido. Defende que não pode se considerar cumprida a decisão judicial, pois foi mantida sob risco de dano irreparável à sua saúde e sofrimento desnecessário por 4 dias além do prazo. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja executada a multa fixada na decisão de antecipação de tutela desde o dia do descumprimento até a efetiva entrega, nos termos do art. 537, §4o do CPC. É o relatório. Passo a decidir. A questão ora debatida no processo de conhecimento – astreintes – não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Aliás, esta Turma possui posicionamento no sentido de não cabimento do recurso. Confira-se: “A decisão que, na ação de conhecimento, aplica multa à parte que descumpre decisão judicial, não permite impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Deve o agravante, se for o caso, discutir a questão em eventual recurso de apelação ou cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo” (Acórdão 1125076, 07078134120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018) Assim, além de não se tratar de um dos casos de cabimento de agravo de instrumento previstos no art. 1.015 do CPC, tampouco se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da tese jurídica se for aguardado o recurso de apelação, ocasião em que pode ser discutida, sem prejuízo à parte, a respeito da multa cominatória. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator